Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-23.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002587-23.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SALATIEL DE SOUSA PEREIRA - CPF: 057.434.291-54 (APELADO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELANTE), Governo do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOMICILIAR SAUDE - ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 29.668.254/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ASSISTENTE), GEOVETE ARAUJO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.568.762/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ASSISTENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (
HOME CARE
) - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES - ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR AMBOS OS ENTES ACIONADOS – ART. 87 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

De acordo com o art. 87 do CPC,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Antecipação de Tutela n° 1002587-23.2018.8.11.0015, proposta por Salatiel de Sousa Pereira, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, julgou procedentes os pedidos e determinou ao apelante e ao Estado de Mato Grosso a
“disponibilização de “assistência médica domiciliar de HOME CARE”, conforme Laudo Médico em ID. 12519547”,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e os condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado o princípio da causalidade, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, §§2o e 8o, do CPC (Id
.
164592788).

Em suas razões o apelante defende a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, por não se tratar de caso de atenção básica à saúde, mas sim de média e alta complexidade, cabendo a responsabilidade pelo cumprimento da determinação ao Estado do Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Em decorrência,
alega que o ônus sucumbencial deveria ser suportado pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste ente disponibilizar o tratamento a apelada, impondo-se a sua exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do ente municipal e de má-fé (Id. 164592790).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Ids. 164592795 e 164592796).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação para determinar o direcionamento prioritário do fornecimento do
tratamento ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF
(Id.165546151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido Antecipação de Tutela n° 1002587-23.2018.8.11.0015, proposta por Salatiel de Sousa Pereira, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, julgou procedentes os pedidos e determinou ao apelante e ao Estado de Mato Grosso a
“disponibilização de “assistência médica domiciliar de HOME CARE”, conforme Laudo Médico em ID. 12519547”,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e os condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado o princípio da causalidade, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, § §2o e 8o, do CPC (Id
.
164592788).

Analisando-se os autos, verifica-se que o autor, Salatiel de Sousa Pereira
,
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop requerendo o fornecimento de i
nternação em regime
Home Care,
pois
“
e
ncontra-se em estado gravíssimo, devido a politrauma por acidente automobilistico e trauma crânio encefálico grave (CID I0S06.7/T90.5), sendo que no presente momento está traqueostomizado e secretivo com necessidade de aspiração frequente, recebendo dieta por gastrostomia pelo risco de broncoaspiração, fralda descartável, totalmente dependente de cuidados, necessita de cuidados 24 hs por dia em domicilio por equipe multiprofissional especializada com o objetivo de evitar internações desnecessárias e reduzir o risco de morte”
(Id. 164590848).

A demanda foi julgada procedente para determinar aos requeridos a disponibilização ao autor
de
“assistência médica domiciliar de HOME CARE”, conforme Laudo Médico em ID. 12519547,
originando o presente recurso de apelação, interposto pelo Município de Sinop.

Pois bem. Segundo o ente municipal, estaria configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, à luz das regras administrativas de repartição de competência do SUS e do entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF. Ademais, sendo do ente estatal a responsabilidade pela obrigação, dele seria também, exclusivamente, o ônus sucumbencial.

Essa tese, a meu ver, merece parcial acatamento.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, II, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal forneça tratamento médico que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Contudo, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao Estado de Mato Grosso, ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Quanto ao ônus sucumbencial, que entende o apelante deva ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso por ser o ente federativo competente de acordo com as regras de competência do SUS, penso que esta tese não merece prevalecer, diante da responsabilidade solidária de ambos os entes acionados no fornecimento do tratamento médico buscado e, sobretudo, do fato de que, em não sendo cumprida a obrigação pelo Estado, caberá ao Município fazê-lo, ainda que com possiblidade de ser ressarcimento.

Não se olvide, ademais, que, de acordo com o art. 87 do CPC,
“concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Assim, penso que a condenação solidária do recorrente e do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por equidade, deve ser mantida, pois adequada ao caso concreto dos autos.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, mantida a condenação solidária dos entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes expostos na sentença recorrido. Em sede de reexame necessário,
RETIFICO
em parte a sentença, apenas para a aplicação do redirecionamento da obrigação em conformidade com as regras de repartição de competência do SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023